Tribunal: STF
Processo: AI 511009
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.
I. - Não consta dos autos o traslado da
 eventual ratificação do recurso extraordinário interposto
anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração, que foram
acolhidos com efeitos modificativos.
II. - Agravo não provido.